Tribunal: STF
Processo: ADI 6568
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI COMPLEMENTAR N. 15.511/2020 E DECRETO N. 55.451/2020 DO RIO GRANDE DO SUL. ALTERAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNDOS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. REALOCAÇÃO DE RECURSOS DE FUNDO PREVIDENCIÁRIO EM CAPITALIZAÇÃO PARA FUNDO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.